Tribunal: STF
Processo: ARE 1491948
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EX-POLICIAL MILITAR EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL (PPP) Pretensão de obtenção do documento para requerimento de concessão de aposentadoria especial junto ao INSS Possibilidade Solicitação negada na seara administrativa Concessão de aposentadoria especial que depende da comprovação documental, incluindo o PPP, pelo segurado de exercício de função sob circunstâncias especiais (art. 57 e 58 da Lei 8.231/91) Existência de norma que determina a emissão de PPP por pessoas jurídicas de direito público (art. 7º e 8º da Instrução Normativa SPPS nº 1/10) Direito do cidadão ao esclarecimento de situação de interesse pessoal Inteligência do art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, 'b', e 144 da Constituição Federal Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Ausência de condenação em honorários advocatícios (LMS, art. 25; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105) Sentença reformada Recurso voluntário provido (doc. 15, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXIII, XXXIV, b; 18, caput; 24, XII, §§ 1º e 3º; 25, caput; 40, § 4º, III; 42, § 1º; e 142, § 3º, X, da mesma Carta. 



    O recorrente argumenta que:



    [...] o julgado proferido pelo Colégio Recursal ignorou a existência de um regime jurídico previdenciário próprio dos militares e ex-militares do Estado, estabelecendo a aplicação de normas do regime previdenciário próprio dos servidores públicos civis e do Regime Geral de Previdência Social (doc. 25, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos nos seguintes termos:



    De início, anote-se que aposentadoria especial passou a ser possível em ambos os regimes, no RGPS pela Lei Federal nº 8.213/91, e no RPPS, por força de reiteradas decisões do C. Supremo Tribunal Federal, que afirmou a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos, nos termos do art. 57, da Lei Federal nº 8.231/91 enquanto não editada a lei complementar prevista no art. 40, §§ 4º e 4º-C, da Constituição Federal .



    Importante destacar que o Impetrante não pretende se aposentar pelo Regime Próprio dos Servidores Públicos, mas sim pelo Regime Geral da Previdência Social, com averbação do tempo de serviço prestado junto à Polícia Militar, que alega ter sido exercido em situação de periculosidade. Em vista disso e diante do teor do art. 201, § 9º, da Constituição Federal - que assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição na Administração Pública e na atividade privada, rural e urbana -, tem a Administração Pública o dever de expedir as certidões necessárias para gozo do direito, incluindo-se aí o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP, que consta na Lei Federal nº 8.213/91, como requisito para concessão de aposentadoria especial.



    [...]



    Assim, tem-se que, por expressa exigência legal, a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário é obrigatória à concessão da aposentadoria especial prevista na Lei Federal nº 8.213/91. Do mesmo modo, a obrigatoriedade de emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário pelas pessoas jurídicas de direito público também está expressamente prevista na Instrução Normativa SPS nº 01/10, especificamente em seus art. 7º e 8º:



    [...]



    Por fim, para que não haja qualquer dúvida, destaco que o autor não pretende, por meio desta demanda, o reconhecimento da periculosidade de sua função, não cabendo ao MM. Juízo sobre esse assunto se pronunciar. O que se pleiteia, em verdade, é apenas a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário, que pode, inclusive, atestar que sua profissão não era exercida sob tais circunstâncias (doc. 15, pp. 4-11).



    Observa-se que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. MILITAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.459.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/11/2023, DJe 29/11/2023 — grifei).



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. RECUSA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário da ora agravada, a partir da instituição do Regime administrativo pelo Estado do Piauí. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.449.663 AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14/11/2023 — grifei).



    No mesmo sentido, ARE 1.480.530/SP, de minha relatoria.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator